Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-85.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME. INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUADO
I - Impossível a absolvição do réu quando as declarações firmes e coesas das vítimas demonstram a prática do crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Tratando-se de réu reincidente, ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
IV - Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido.